Tribunal: TCU
Processo: 005.782/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de irregularidades em diversas contratações realizadas com recursos de convênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Leadman Informática e Papelaria Ltda. e Edson Lousa Filho, Henrique Bittencourt Lousa, e Juarez Gomes de Matos Bastos; contra o Acórdão 3179/2020-TCU-Plenário , por intermédio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os solidariamente em débito pelo valor apurado e aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos recorrentes, ao Procurador-Geral de Justiça Militar, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, ao Juiz-Auditor da 2a Auditoria da 1a Circunscrição Judiciária Militar, ao Comando do Exército, ao Instituto Militar de Engenharia, ao Centro de Controle Interno do Exército e aos demais interessados da presente deliberação, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.